Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709682-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA e outros, indeferiu o pedido de penhora, ordenou a suspensão do feito e determinou que o ente público promova a citação de WAGNER CANHEDO AZEVEDO. Em suas razões recursais (ID 56800326), o agravante alega e sustenta, em singela síntese, que já houve a citação do executado WAGNER CANHEDO AZEVEDO e que não há excesso de penhora, pois “as penhoras de precatórios deferidas nos autos de no 0001467-46.2013.8.07.0015 alcançam apenas 30 milhões de reais, ao passo que o débito deste processo é de 70 milhões”. Argumenta ainda ser inadequada a suspensão do presente processo, visto não mais subsistir a concentração das medidas constritivas num único feito. Requer seja anulado o capítulo da decisão que declarou o excesso de penhora e determinou a suspensão do feito ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão para reconhecer que não houve excesso de penhora e, assim, determinar o prosseguimento do feito. Roga, ainda, seja cassado o comando de citação do executado WAGNER CANHEDO AZEVEDO. Preparo dispensado por força do art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões pugnando pela manutenção do decisum agravado (ID 58161545). É o relatório. Verifica-se que nos autos da execução fiscal n. 0001467-46.2013.8.07.0015 (processo físico n. 2013.01.1.004608-3), foi promovida a penhora conjunta de bens quando tramitavam reunidos em apenso naqueles autos os feitos executivos movidos em desfavor da VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ID 48836572 do processo referência, págs. 180/182). O ente público requereu a penhora na integralidade do valor devido, postulando bloqueio via Sisbajud e outras diligências em busca de outros ativos penhoráveis (ID 48836572 do processo referência, págs. 183/187). Após digitalização dos autos, as execuções fiscais foram desapensadas, sobrevindo a r. decisão agravada no presente feito executivo, que indeferiu o pedido formulado pelo credor, por entender haver excesso de penhora. Com efeito, em consulta aos autos da execução fiscal n. 0001467-46.2013.8.07.0015 (ID 48831594, pgs. 147/148, 171, 173 e 188), verifica-se também a existência de pedido, formulado em fevereiro de 2016, reiterado em abril de 2018 (antes do desapensados os feitos), de novas penhoras com o fim de abarcar a totalidade do valor do crédito, então apontado em cerca de R$ 227.000.000,00 (duzentos e vinte e sete milhões de reais), o que foi deferido. De toda forma, além de os precatórios indicados pelo ente púbico à penhora não cobrirem o valor da dívida fiscal à época, veja-se que subsiste no referido processo a busca por novos bens passíveis de constrição, com pedido formulado em julho de 2022 (ID 131737705), o que denota que os bens e ativos até então constritos, a princípio, não são capazes de satisfazer totalmente o débito naquele feito. No contexto assim delineado, não se verifica in casu excesso de penhora, razão pela qual se revela plausível, em tese, o requerimento de nova penhora autônoma em face da específica execução fiscal de n. 0023262-92.2009.8.07.0001, objeto da r. decisão agravada. Todavia, para o julgamento do presente recurso, mister averiguar qual o valor global atualizado da dívida em relação a todas as execuções fiscais então apensadas, bem como o montante da constrição efetuada nos aludidos feitos executivos, tudo visando a aferição do montante efetivamente penhorado relativo ao débito exequendo. Posta a questão nestes termos, oficie-se ao d. Juízo “a quo” para prestar os esclarecimentos supracitados. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator